Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-93.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004447-93.2016.8.14.0005

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: 2 COELHO AUTO PEÇAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TESE QUE NÃO FOI TRAZIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTE NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADOS. MANTIDOS. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. A POSSIBILIDADE DE A PESSOA JURÍDICA SOFRER DANO MORAL DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À SUA HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURADOS
IN CASU.
REFORMA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

EM PARTE
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1469478 - Pág. 1/4):

“Portanto, não há dúvidas no presente feito, dos danos morais e materiais causados pelo demandado ao demandante.

Assim, tendo por base tais parâmetros, estabeleço em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero suficiente para punir a negligência do réu e estimulá-lo a adotar procedimentos que não mais causem danos aos consumidores e que trabalhe de forma mais prudentemente com seus clientes. Isto, para compensar o requerente pelo abalo moral sofrido, sem, contudo, constituir-se em fonte de enriquecimento ilícito.

Aliás, esses valores ajustam-se às circunstâncias de fato, de modo a não importar enriquecimento sem causa ao favorecido e, por outro lado, não ser insignificante pela circunstância do sofrimento experimentado pelo consumidor.

Ao que se refere aos lucros cessantes, o requerente junta provas que houve um prejuízo de R$ 134.533.35 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) conforme planilhas e documento de fls 60/169.

Vale ressaltar que o requerido impugnou os lucros cessantes, apenas de forma genérica, afirmando que esta não teria ocorrido, uma vez que se trata conforme a requerida de transações comerciais que poderiam ou não ter ocorrido.

Sendo que a autora baseia o seu quantum com base na média de seu faturamento corriqueiro.

Como dito a ré também não impugnou o valor apresentado, se limitando a afirmar que não caberia no caso se falar em lucros cessantes, modalidade de dano material. Ao meu entender razão assiste ao requerente, até mesmo porque este demonstrou que houve dificuldades na prestação dos serviços de telefonia, sendo que inclusive há dados as fls. 62/67 da frustação no trato com clientes, fato esse que por obvio repercute no faturamento do empreendimento empresarial.

Assim inconteste e condizente com as provas resta provado o valor dos danos materiais, especificamente lucros cessantes no importe de R$ 134.533.35 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

ISTO POSTO, e considerando o que dos mais os autos consta, e de conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso V e X da CF, c/c artigos, CDC (arts. 6°, VI, VIII e art. 14 da Lei n° 8.078/90, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor - e demais dispositivos de lei vigente concernente à espécie, bem como ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO DA INICIAL, resolvendo o mérito para CONDENAR a empresa ré TELEMAR NORTE LESTE S/A 1- no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros simples de 1% ao mês, desde a citação até a data do pagamento, conforme sumula 362 STJ; 2- bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 134.533.35 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos ) a título de lucros cessantes com juros moratórios desde a citação até o efetivo pagamento e correção monetária conforme sumula 43 STJ .

Condeno o requerido ao pagamento de honorário das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1469480 - Pág. 1/16), alegando em síntese haver nulidade da sentença em razão da não realização de perícia contábil, bem como o não cabimento da condenação por lucros cessantes e dano moral.

Isso porque, haveria a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa de telefonia. Afirma, que em apuração nos sistemas internos da ré, as linhas reclamadas estariam ativas e funcionais, com consumo regular e serviços operantes, juntando relatórios, portanto, não haveria falha na prestação do serviço.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 1469484 - Pág. 1/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa de telefonia à indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes), em razão de suposta falha na prestação dos serviços telefônicos a empresa apelada.

Alega a autora em exordial (Num. 1469452 - Pág.2/14), que é titular de 03 (três) linhas telefônicas fixas (3515-2026; 3515-3351; 3593-0499), mais 02 (duas) linhas telefônicas móveis (93-98806 0092; 93-98806 0093), utilizadas para vendas na maquineta Cielo.

Assim, tendo em vista que as linhas telefônicas deixaram de funcionar, geraram um decréscimo nas vendas da empresa, conforme relatórios, razão pela qual postulou pelos lucros cessantes e danos morais.

Já a parte ré aduz em apelação, haver nulidade da sentença em razão da não realização de perícia contábil, bem como o não cabimento da condenação por lucros cessantes e dano moral, em razão da suposta ausência de ato ilícito cometido pela empresa de telefonia.

Pois bem.

Cumpre-se analisar incialmente a alegada nulidade da sentença em virtude da ausência de realização de perícia contábil.

Desde já aponto que não merece conhecimento. Explico.

Sabe-se que na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o réu/apelante, apresentou Contestação (Num. 1469486 - Pág. 1/26), contudo não postulou pela realização da perícia, se limitando a alegar que a parte autora não haveria comprovado a existência dos lucros cessantes alegados. Da mesma forma, não se observa o referido pedido durante a realização da audiência de instrução e julgamento (Num. 1469487 - Pág. 8).

Logo, somente trouxe tal pleito no bojo de preliminar de apelação, sendo inviável, portanto, o acolhimento da nulidade vindicada.

Destarte, deixo de conhecer da preliminar arguida, de necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a referida tese não foi trazida aos autos em momento oportuno, tratando-se de inovação recursal.

Nos demais tópicos, vejo que o recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação em parte, passando a analisar a parte conhecida.

Inicialmente, cumpre-se esclarecer acerca da aplicabilidade ao caso, do Código de Defesa do Consumidor. Registro que, segundo o art. 2º, do CDC, para que seja enquadrada no conceito de consumidor, a empresa demandante deveria adquirir ou utilizar o produto ou serviço como destinatária final.

No caso em tela, vê-se que a empresa autora, não comercializa ou representa serviços de telefonia, razão pela qual utiliza os serviços prestados pela concessionária como destinatário final. Portanto, aplicáveis ao caso em julgamento as disposições existentes no CDC.

Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO - PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES - IRREGULARIDADE - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR - SOLICITAÇÃO DEFERIDA - PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA - INOBSERVÂNCIA - ATO IÍCITO CARACTERIZADO - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. O recurso adesivo deve ser interposto por peça autônoma, com a observância dos mesmos requisitos impostos ao recurso de apelação, sendo irregular a sua apresentação na petição de contrarrazões. Nos termos do art. 14, do CDC, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, ou seja, independentemente de culpa, bastando a comprovação nos autos do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre este e a conduta da Cemig.
O fato de ser o autor pessoa jurídica não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que é a empresa destinatária final do serviço de energia elétrica, inserindo-se no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º do código consumerista.
Comprovados os lucros cessantes, pela impossibilidade da empresa de desenvolver toda a sua capacidade produtiva e, assim, auferir lucros maiores, mesmo tendo adquirido maquinário de alto valor para tanto, em razão do injustificado atraso na obra solicitada e deferida pela Cemig, que assumiu todos os ônus dela decorrentes na comunicação enviada ao consumidor, o ressarcimento dos prejuízos suportados é medida que se impõe. O Tribunal, ao julgar recurso, deve proceder à majoração da verba honorária de sucumbência, de forma a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.17.002671-8/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da sumula em 23/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - APLICAÇÃO DO CDC - PESSOA JURÍDICA - CONSUMIDOR FINAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - ART. 18 DO COC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DEFERIMENTO.
- Presente relação de consumo entre a operadora de telefonia e a empresa autora, à medida que utiliza o serviço de telefonia como consumidora final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela ré, aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC
- A segunda requerida, como representante comercial da operadora de telefonia que intermediou todos os termos e aditivos contratuais referentes aos serviços prestados para a consumidora, responde de forma solidária pela falha na prestação desses serviços, pois resta claro que a fez parte da cadeia de consumo - É autorizada a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a necessidade do benefício, a fim de não suprimir o direito de acesso à justiça. (TJ-MG - AC: 10027130343927001 Betim, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021).

Sob este prisma, destaco que, na realidade, a responsabilidade da ré pelos problemas sofridos pela autora em razão da má prestação de serviços encontra fundamento no art. 14, § 1º, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

Sobre o tema, discorre a autora Claudia Lima Marques:

“Enquanto o direito tradicional se concentra na ação do fornecedor do serviço, no seu fazer, exigindo somente diligência e cuidados ordinários, o sistema do CDC, baseado na teoria da função social do contrato, concentra-se no efeito do contrato. O efeito do contrato é a prestação de uma obrigação de fazer, de meio ou de resultado. Este efeito, este serviço prestado, é que deve ser adequado para os fins que 'razoavelmente deles se esperam'; é o serviço prestado, por exemplo, o transporte de passageiros, a pintura da parede da casa, a intervenção cirúrgica ou a guarda do automóvel na garagem, que deve possuir a adequação e a prestabilidade normais. Está claro que o fazer e seu resultado são inseparáveis, conexos de qualquer maneira, mas o CDC como que presume que o fazer foi falho, viciado, se o serviço dele resultante não é adequado ou não possui a prestabilidade regular.”
(in"Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 2. ed. RT, p. 359-360).

Logo, a responsabilidade da requerida é objetiva, pouco importando a existência de culpa ou dolo, sendo exigida apenas a conduta ilícita e a existência de dano, bem como nexo de causalidade entre eles, o que restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista a ausência de funcionamento de suas linhas telefônicas por período considerável, utilizadas para comercializar seus produtos.

Em que pese a apelante, em suas razões recursais, tentar se eximir de sua responsabilidade, deve responder pelo vício do serviço prestado, nos termos do disposto no art. 18 do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.

Isso porque, no caso, ficou comprovado que houve o efetivo pagamento das faturas, conforme vê-se nos comprovantes de pagamento (Num. 1469454 - Pág. 17), bem como que de fato ocorreu má prestação do serviço, havendo inclusive número dos protocolos referente as reclamações efetuadas em razão do serviço deficitário (Num. 1469456 - Pág. 15/23).

Dessa forma, ocorrendo falha na prestação desses serviços, evidente que a apelante incorre em responsabilidade pelos danos causados à empresa apelada.

No tocante aos lucros cessantes, leciona Rui Stocco que:

“Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem. Define-os João Casillo como "o lucro que a pessoa vitimada deixará de ganhar, no futuro, como consequência do ilícito". Em resumo, o lucrum cessans é o que deveria vir. O damnum emergens, ao contrário, já se mostra efetivo.”
(Responsabilidade Civil e Sua Interpretação, 3ª ed., RT, p. 584)

Sobre o tema Carlos Roberto Gonçalves, citando Fischer, traz a seguinte lição:

“No entender de Fischer, "não basta, pois, a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto (...) A propósito, proclamou o Superior Tribunal de Justiça que a expressão "o que razoavelmente deixou de lucrar", utilizada pelo Código Civil, "deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais" (REsp 61.512-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU, 1º dez. 1997, n. 232, p. 62757)."
(A reparação dos danos no direito civil, p. 48). (in Responsabilidade Civil. Saraiva. 2005. 9ª Ed., p. 653/654)

Na hipótese em comento, não há dúvidas que a parte autora teve prejuízos com o a falha no funcionamento de suas linhas telefônicas, porquanto se tratar de uma loja que utiliza os telefones para realizar as vendas no cartão de crédito, pelas máquinas que utilizam as linhas telefônicas.

Outrossim, a parte autora demonstrou que sofreu prejuízos com a falha na prestação de serviços da apelante, conforme documentos (Num. 1469456 - Pág. 25 a Num. 1469464 - Pág. 15).

Com efeito, para se aferir o valor real dos lucros cessantes, necessário fazer a média dos meses do faturamento da parte autora, anteriores a falha no funcionamento das linhas telefônicas, como
in casu
.

Ademais, sabe-se que em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em tela
,
não se desincumbiu a ré do ônus que lhe competia, uma vez que não há nos autos qualquer prova juntada, suficiente à demonstração de que o serviço foi prestado de maneira correta, disponibilizado e utilizado pelo consumidor regularmente.

Destarte, a irregularidade indicada na exordial não foi em momento algum, devidamente esclarecida e/ou afastada pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, a existência de falha no serviço prestado restou nítida no caso em tela.

Nesse sentido, há muito sedimentada a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.

Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa. Demora na realização do reparo da linha. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Conduta abusiva da ré que não se coaduna com a boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Verba indenizatória que deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil e reais). A quantia se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04153364920158190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTABILIDADE DA LINHA. OCORRÊNCIA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes da prestação de serviços, a teor do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 - O consumidor deve ser ressarcido pelos danos morais suportados em razão da instabilidade constante e excessiva de sua linha telefônica. Precedentes
.
3 - Para se deferir indenização por danos materiais, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa ou dano hipotético (art. 402 do CC). (TJ-MG - AC: 50078003820218130707, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023).

Destarte, havendo evidente falha na prestação do serviço contratado, causadora de danos ao consumidor, vê-se a existência do dever de indenizar os lucros cessantes e escorreita apreciação no
quantum
dos danos, não vislumbrando-se equívocos na sentença que mereçam reparo nesse ponto.

Contudo, melhor sorte assiste ao apelante, no que se refere aos danos morais.

O entendimento da reparabilidade do dano moral consta da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser ainda extraído do art. 52 do Código Civil, pelo qual se aplica à pessoa jurídica, no que couber, o disposto quanto aos direitos da personalidade.

Em verdade, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade, não se podendo imaginar que o dano moral da pessoa jurídica atinja a sua honra subjetiva, que é a autoestima.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ, aduz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores.

A teoria do desvio produtivo, em que a parte perde tempo para resolver um problema ao qual não deu causa, não se aplica às pessoas jurídicas como a apelante, que não se confundem com as pessoas físicas de seus administradores ou funcionários, já que pessoa jurídica não sofre nem sente dor.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou inúmeras vezes o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ROMPIMENTO. UNILATERAL.
DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA Nº 7/STJ
. 1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

COMPENSATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ALTERNATIVA NO CONTRATO, AUTORIZANDO A ESCOLHA ENTRE A LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS, MEDIANTE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA, OU RECEBIMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS. ESCOLHA PELOS ALUGUÉIS. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O TEMA 970, AFETADO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 /STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial"
( REsp 1.497.313 / PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1276311/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

Destarte, exige-se a efetiva comprovação de violação a honra objetiva da sociedade empresária, o que não se vislumbra
in casu,
impossibilitando o reconhecimento de dano extrapatrimonial dito hipotético, razão pela qual merece reforma a sentença quanto a condenação pelos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Apelação, e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a condenação por danos morais, por incabível
in casu
, mantendo-se a condenação por danos materiais (lucros cessantes) e os demais termos da sentença objurgada, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024